Tribunal: TJBA
Processo: 8132148-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132148-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S/A

Advogado(s)
:
ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARIA JOSE RAMOS COELHO LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS - AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. ICMS. TUST/TUSD. TEMA 986/STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, por reconhecer conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 986/STJ, relativa à inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido poderia ser afastado do entendimento consolidado no Tema 986/STJ, em razão de eventual distinção fático-jurídica no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou adequadamente os parâmetros firmados no Tema 986/STJ, aplicando tese firmada sob sistemática dos recursos repetitivos.

4. Não houve demonstração de distinção fática ou jurídica que autorizasse o afastamento da tese, sendo inaplicável qualquer modulação de efeitos, uma vez que a impetração ocorreu após o marco de 27/03/2017.

5. A negativa de seguimento pelo órgão de admissibilidade, quando verificada a conformidade com precedente obrigatório, configura cumprimento de imposição legal, nos termos dos arts. 1.030, I, e 1.040, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tese do Tema 986/STJ aplica-se às hipóteses de incidência do ICMS sobre TUST e TUSD na fatura de energia elétrica. 2. O juízo de conformidade com precedente obrigatório não configura apreciação de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, “a” e “b”; 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.699.851/TO e outros, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024 (Tema 986).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8132148-15.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante DISTRIBUIDORA DE ÁGUA CAMACARI S/A e como Agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST/TUSD. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por tratar de matéria sem repercussão geral, conforme entendimento firmado no Tema 956 do STF, que afastou a constitucionalidade da controvérsia relativa à inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o processamento do recurso extraordinário que discute a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, mesmo após a fixação da tese de ausência de repercussão geral pelo STF no Tema 956.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 956 do STF estabelece que a matéria é infraconstitucional, e, portanto, insuscetível de análise via recurso extraordinário.

4. A decisão agravada está em conformidade com o art. 1.030, I, “a”, do CPC, sendo a negativa de seguimento medida obrigatória na hipótese de ausência de repercussão geral.

5. As alegações da parte agravante não demonstram particularidades que justifiquem o afastamento da orientação firmada pela Suprema Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A controvérsia relativa à inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica é de natureza infraconstitucional. 2. É incabível recurso extraordinário quando a matéria discutida é desprovida de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.041.816, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 04/08/2017, DJE 17/08/2017 (Tema 956).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8132148-15.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante DISTRIBUIDORA DE ÁGUA CAMACARI S/A e como Agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça